Tribunal: TJSP
Processo: 1026125-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Servidor público estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária – Instauração de processo administrativo disciplinar – Aplicação de pena de demissão a bem do serviço público – Viabilidade – Ato administrativo devidamente motivado – Inteligência do artigo 241, incisos VI, XII e XIII, combinado com o artigo 257, inciso V, ambos do Estatuto dos Funcionários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Servidor público estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária – Instauração de processo administrativo disciplinar – Aplicação de pena de demissão a bem do serviço público – Viabilidade – Ato administrativo devidamente motivado – Inteligência do artigo 241, incisos VI, XII e XIII, combinado com o artigo 257, inciso V, ambos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no. 10.261/68) - Observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Processo administrativo disciplinar que não contém a mesma formalidade do processo judicial – Juízo discricionário da administração pública que não pode ser substituído no exercício do controle judicial – Revisão do ato demissional descabida – Atendimento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.